Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. COMUNICABILIDADE DE INVESTIMENTOS APÓS O CASAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO EVIDENTE. SÚMULA 377 DO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem omissão ou contradição no Acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, limitando-se ao reconhecimento da reserva de meação do cônjuge supérstite sobre aplicações financeiras constituídas após o casamento, matéria já estabilizada por preclusão.
3. A alegação de dúvida quanto à condição de herdeiro revela confusão conceitual entre herança e meação, não havendo no julgado qualquer reconhecimento de direito sucessório, sendo inaplicável, à espécie, o art. 1.829 do Código Civil.
4. A matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelas partes.
5. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.
6. Recurso conhecido e não provido.